Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Promover o intercâmbio social, a autonomia e a solidariedade através do futebol;Promover o aprendizado em grupo, a cooperação e a parceria;Incentivar o fiitebol como alternativa às drogas e tempos ociosos, estimulando à vidasaudável e prevenção de doenças;Propordonar a oportunidade à participação em eventos esportivos e culturais comogincanas, festivais, torneios, campeonatos;Proporcionar a escolha por condutas adequadas em relação às pessoas e ao ambientevivenciado;Combater a evasão escolar e a repetência;Estimular a prática regular de atividades físicas;Promover a descontração e o relaxamento físico e mental;Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitária. (no da TCE no sistema: 1206/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 595/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 8o da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 019.576/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Lusinaldo Coelho Cavalcante (XXX.465.254-XX); Liga Desportiva de Dormentes (04.212.277/0001-39). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.